Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA, INTERNET E TV POR ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇAS INDEVIDAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, confirmo a decisão de ID 29961884 e defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
3. In casu, narra o autor que contratou da empresa ré plano denominado “Combo Multi”, que lhe daria direito a serviços de internet, TV por assinatura, telefone fixo e móvel, mas que parte de seu plano de TV por assinatura foi cancelado e que foram enviadas cobranças indevidas referente ao pacote “cinema” e “net fone”. Afirma que, mesmo após diversas reclamações junto à empresa ré, não conseguiu restabelecer o valor do plano inicialmente contratado. Requereu a condenação do réu à devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada e ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que a sentença acolheu apenas o primeiro pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Ante a contestação genérica apresentada pela ré, infere-se que o autor contratou plano de prestação de serviços de telefonia, TV por assinatura e internet, sendo-lhe cobrados valores indevidos durante vários meses. Dessa forma, o valor cobrado além do pactuado deve ser devolvido em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. A Terceira Turma Recursal tem adotado o entendimento de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizaria indenização por danos morais, se pedida autonomamente.
6. No caso, o autor não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida, não restando comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.